Tribunal: TJSP
Processo: 2266444-02.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Desacato
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2266444-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que
é impetrante JOÃO PAULO DIAS, é impetrado 2A TURMA RECURSAL
CRIMINAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2266444-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47643
MANDADO DE SEGURANÇA No 2266444-02.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SANTO ANDRÉ 2a TURMA RECURSAL CRIMINAL
IMPETRANTE: JOÃO PAULO DIAS
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Impetração
objetivando a reforma de decisão de Turma de
Colégio Recursal que negou provimento ao recurso de
apelação. Mera reiteração. Não conhecimento.
JOÃO PAULO DIAS, patrocinado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, representada pelo Dr. Giancarlo
Silkunas Vay, impetra o presente mandado de segurança, sem
pedido de liminar, contra ato da 2a Turma Recursal Criminal de
Santo André, que negou provimento ao recurso defensivo (fls.
65/67).
Preliminarmente, alega a adequação da via eleita e a
competência deste Eg. Tribunal para conhecer da matéria. No
mérito, sustenta, em síntese, que o delito do art. 331 do Código
Penal foi revogado quando da ratificação pelo Brasil do Pacto de
San José da Costa Rica, ante à incompatibilidade do referido
dispositivo com o artigo 13 do tratado internacional sobre
direitos humanos, que, no ordenamento jurídico pátrio, goza de
status supralegal. Alternativamente, alega ser cabível in casu a
proposição de Acordo de Não Persecução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2266444-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a reforma da decisão a quo, afastando-
se a condenação imposta ao paciente. Subsidiariamente, pugna
pela remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 12/67).
Determinado o processamento (fls. 71) e prestadas as
informações de estilo pela d. Autoridade apontada como coatora
(fl. 77/78), que vieram acompanhadas de cópias do processo (fls.
79/118), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da segurança (fls. 122/128).
É o relatório, em síntese.
Não conheço do presente mandado de segurança.
Ora, no presente caso a pretensão postulada no
mandamus guarda identidade com os pedidos formulados no
habeas corpus no 2266445-84.2020.8.26.0000 e, bem por isso,
trata-se de mera reiteração, sendo este a via adequada para a
análise das argumentações contidas na inicial, mediante reforma
de decisão de Turma de Colégio Recursal, com o reconhecimento
da atipicidade do crime de desacato e necessidade de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.
De fato, embora neste mandado de segurança tenha
sido utilizado outro enfoque existência de direito líquido e certo
do impetrante -, tenho que está configurada a mera repetição de
fundamentos a serem examinados por ocasião do julgamento do
habeas corpus acima referido, já encaminhado para a plataforma
virtual, impondo-se, portanto, o não conhecimento da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2266444-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impetração.
Ante o exposto, não conheço do presente mandado de
segurança.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)